Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700883-60.2024.8.07.9000 RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA BISPO RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS ORIUNDOS DE INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. DESPACHO PROLATADO POR JUIZ, AINDA QUE INCOMPETENTE AO JULGAMENTO DA CAUSA: CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. I. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento da prejudicial de prescrição da pretensão autoral referente à cobrança de débitos oriundos de instrumento particular celebrado entre as partes. II. A questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pelo ora agravado, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes de dívidas “assumidas” pelo agravante em decorrência da formalização de “termo de reconhecimento da dívida com acordo de débito administrativo”. III. O contrato de confissão de dívida celebrado constitui novação, nos termos do art. 360, inc. I do Código Civil. IV. E a interrupção do prazo prescricional se daria após o recebimento da demanda pelo Juízo competente, dado que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, constitui causa interruptiva da prescrição (Código Civil, art. 202, inc. I). V. Ao analisar os marcos temporais do caso concreto, infere-se que a exercida pretensão autoral não está prescrita. VI. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 202, incisos I e IV, do Código Civil, buscando seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Suscita ofensa à unicidade prescricional disposta no artigo 202 do CC. Entende que o ajuizamento da ação não tem o condão de interromper novamente o prazo prescricional, se já houver ocorrido anteriormente alguma das hipótese de interrupção da prescrição. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Alessandra Soares da Costa Melo, OAB/DF 29.047. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 202, incisos I e IV, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese em debate, acerca da prescrição da pretensão autoral, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada Alessandra Soares da Costa Melo, OAB/DF 29.047. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028